Tribunal: STF
Processo: ARE 1031372
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes na hipótese (RISTF, art. 337). 



    2. Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.